Tribunal: STF
Processo: HC 98647
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 
   AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS 
   ORDINÁRIAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 
1. A 
   continuidade delitiva é, na sistemática penal brasileira, uma 
   criação puramente jurídica. Espécie de presunção, a implicar 
   verdadeiro benefício àqueles que, nas mesmas circunstâncias de 
   tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma 
   espécie. Isso porque, nada obstante a quantidade de condutas 
   cometidas pelo agente, a lei presume a existência de um crime 
   único. 
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
   a reiteração delitiva afasta o reconhecimento do crime 
   continuado. 
3. Ordem denegada, por ausência da figura da 
   continuidade delitiva.